Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. PROVA DISSERTATIVA. PERCENTUAL DAS NOTAS. INTERPRETAÇÃO DA REGRA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA. NÃO VIOLAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Incabível a análise em sede de Embargos de Declaração de matéria não aventada na apelação por caracterizar inovação recursal. Precedentes. Recurso conhecido em parte.
2. Inexistem vícios no acórdão, pois o provimento jurisdicional foi claro e coerente com sua fundamentação, correspondendo à vontade do órgão prolator da decisão.
3. O acórdão analisou todos os quesitos trazidos à baila, construindo o fundamento teórico para concluir que não há que se falar em afronta ao princípio da vinculação do edital e da isonomia, considerando que, além de a banca examinadora ter adotado fórmula para obtenção da nota do candidato de acordo com as regras editalícias, aplicou o mesmo critério de correção a todos os candidatos.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte e, na extensão, não provido. Acórdão mantido.